Tribunal: TJBA
Processo: 8155744-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155744-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO GUILHERME DAL FABBRO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: GABRIELA DE SA MENEZES

Advogado(s)
:
HUGO CESAR AZEVEDO SANTANA, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, LEONARDO CARVALHO TOURINHO DE ABREU

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE VIA PIX. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, condenando as requeridas solidariamente ao ressarcimento da quantia de R$ 15.426,00, referente aos pagamentos indevidos realizados mediante fraude via PIX, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
2 - A fraude ocorreu mediante o denominado "golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado", no qual estelionatários, fazendo-se passar por funcionários bancários, induziram a consumidora a contratar novos empréstimos e transferir os valores recebidos para contas controladas pelos fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias; (ii) se estão configurados os danos morais indenizáveis; (iii) se o quantum indenizatório fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) qual o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.
5 - A fraude ocorreu no âmbito interno das operações bancárias, configurando fortuito interno que não exclui a responsabilidade das instituições financeiras, evidenciando falha na segurança do sistema e inobservância das normas regulamentares do Banco Central.
6 - As instituições apelantes falharam em implementar adequadamente o bloqueio cautelar, o mecanismo especial de devolução (MED) e os procedimentos de verificação para transações atípicas, conforme as Resoluções BCB nº 1/2020, 103/2021 e 147/2021.
7 - Os danos morais estão configurados pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, considerando o tempo desperdiçado pela consumidora para solucionar os problemas ocasionados pelas instituições financeiras.
8 - O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais comporta redução para R$ 5.000,00, adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes jurisprudenciais em casos análogos.
9 - Os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem a partir da citação, termo estabelecido na sentença de origem, que é mais benéfico ao devedor que o previsto na Súmula 54 do STJ, mantendo-se em observância ao princípio da reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO
10 - Parcial provimento aos recursos para reduzir a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º e 14, § 3º; Resoluções BCB nº 1/2020, arts. 32, V, 39-B, 41-B e 41-F; Resoluções BCB nº 103/2021 e 147/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 479, 297, 362 e 54/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8155744-28.2023.8.05.0001
, sendo partes Apelantes
BANCO BTG PACTUAL S/A
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e parte Apelada
GABRIELA DE SA MENEZES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02